Tribunal: TJDFT
Processo: 0716334-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE NÃO APURADA. PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. NÃO PEREMPTÓRIO. PROGRESSÃO PARA REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme o entendimento jurisprudencial, o prazo prescricional para apuração de falta disciplinar grave é de 3 (três) anos, pois, diante da ausência de previsão legal específica acerca da matéria, utiliza-se, analogicamente, o menor prazo prescricional previsto no artigo 109 do Código Penal.

2. O prazo estabelecido no artigo 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal refere-se à conclusão de procedimento e não ao prazo para que o Estado possa exercer sua pretensão punitiva ou sancionatória. Assim, este prazo previsto para o término do processo disciplinar é apenas indicativo, não sendo peremptório.

3. Recurso desprovido.